Tribunal: TJDFT
Processo: 0117575-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0117575-55.2003.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. decisão (id. 56635899 e declaratórios parcialmente acolhidos no id. 56635915), que, após extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento, acolheu parcialmente os embargos de declaração dos exequentes, aqui apelantes, para determinar prosseguimento do feito pelo débito remanescente, devido em decorrência da aplicação do Tema Repetitivo 677 do STJ. A decisão nos declaratórios parcialmente acolhidos (id. 56635915) explicou que “o valor remanescente do débito deverá ser novamente atualizado, desde 23/01/2021, até a data mais atual (quando os cálculos forem novamente elaborados pela contadoria), para que seja monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês”, afastando aplicação do Tema 677 do STJ apenas em relação ao credor falecido (LUIZ TOSHIMITSU), nos seguintes termos: [...] O raciocínio até então delineado, no entanto, não poderá ser aplicado aos valores devidos ao de cujus LUIZ TOSHIMITSU (especificados na planilha de ID 81721969 - pág. 04). É que, no tocante aos valores devidos ao referenciado de cujus, é certo que, mesmo se não tivesse havido a interposição de agravo de instrumento pela parte devedora, tal como foi levado a efeito, não poderia o importe a ele devido ser efetivamente levantado, já que pende a questão referente à abertura do inventário, até agora não realizado. Assim, os valores não entraram na esfera de disponibilidade desse credor também por opção dele mesmo. Não deve, portanto, ser aplicado o decidido no bojo do tema 677 do STJ em relação aos valores devidos ao de cujus LUIZ TOSHIMITSU. Em conclusão, determinou prosseguimento da execução, mediante a adoção das diligências apontadas, dentre as quais, “a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que apure o débito remanescente devido aos exequentes (A), com os consectários da mora (INPC e juros de 1% ao mês), conforme os cálculos de ID 81721969 - Pág. 7, até a data do levantamento, que deverá ser informada nos autos pela Secretaria com a juntada do extrato da conta judicial”, com a intimação das partes após o cálculo do débito residual, e, “inexistindo impugnações ou sendo rejeitadas, o valor remanescente apurado deverá ser penhorado via SISBAJUD, para que posteriormente possa ser liberado à parte credora, observada a conta bancária indicada”. Disso, apelam os exequentes (id. 56635937). Destacam que, após a tese firmada, houve um realinhamento do Tema 677 do STJ, “justamente em razão da distinção existente entre o mero depósito judicial para garantia do Juízo e o pagamento voluntário da obrigação, na medida em que este último só existe quando o numerário depositado fica à disposição do credor para levantamento”. Argumentam que o cabimento das diretrizes estabelecidas pela alteração do Tema 677 releva-se inequívoco, pois há nos autos 4 (quatro) depósitos pendentes de resgate pelos credores, exatamente porque o levantamento foi obstado até o efetivo trânsito em julgado do recurso interposto pela Previ. Alegam que a decisão recorrida está equivocada, ao considerar que o cálculo atinente ao saldo residual já contempla a inclusão dos juros de mora e correção monetária. Defendem que o marco temporal para incidência de tais consectários “é a data base [dos] cálculos homologados, que coincide o dia 16/01/2015 (cálculos acostados à fl. de Id no 35121887 e decisão homologatória acostada à fl. de Id no40000155)”, a fim de observar os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Questão de Ordem que originou a alteração do Tema 677. Pontuam que, “somente após ter ciência do valor que será efetivamente levantado com os acréscimos bancários é que será possível efetuar o cálculo da correção monetária e dos juros de mora até a data do referido levantamento, apresentando-se, assim, o respectivo valor remanescente ainda devido”. Sustentam a aplicação das diretrizes do Tema 677, também, “em favor do de cujus Luiz Toshimitsu considerando que o fator que obstaculizou a liberação do crédito em favor dos seus sucessores teria sido a ausência de abertura de inventário”. Avaliam, contudo, que uma situação hipotética (a não interposição de recurso pela devedora) não pode afastar os consectários da mora da executada, pois, na realidade, “nenhum autor recebeu os valores devidos em decorrência da existência de recurso da PREVI pendente de julgamento”. Pedem o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, “na esteira no novel entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (originado no julgamento do Recurso Especial no 1.475.859/RJ) e, por conseguinte”, admitir a metodologia de cálculos para apuração dos valores remanescentes nos moldes indicados. Contrarrazões da executada (id. 56635944), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, embora o juízo singular, inicialmente, tenha extinguido o cumprimento de sentença por entender que o débito havia sido integralmente satisfeito (id. 56635899), diante de sucessivos declaratórios dos exequente-apelantes, acabou acolhendo parcialmente um dos declaratórios para determinar prosseguimento do feito (id. 56635915). Isso por considerar que ainda há débito remanescente a ser apurado pela Contadoria Judicial e posteriormente pago pela executada, sem prejuízo da adoção das medidas executivas, se o caso. Logo, ao integrar a decisão embargada, o juízo a quo não encerrou a fase de cumprimento de sentença. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de sentença, a saber: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC do 2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Logo, independente da extinção do processo, revela-se sentença o pronunciamento judicial conforme o art. 203, §1o, do CPC. Ao contrário, trata-se de decisão interlocutória, consoante o art. 203, §2o, CPC de 2015. Para ilustração, confiram-se os arestos do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 proferidas que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1.855.034 / PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.902.533 / PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021. Grifado) Também a impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, conforme visto, os declaratórios foram parcialmente providos para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com isso, alterando, obviamente, a natureza jurídica da decisão embargada para simples decisão interlocutória. Como decorrência lógica, a interposição de apelação configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois ausente a dúvida objetiva. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO. 1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem exti nguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020). 3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a qual é cabível apenas quando ocorre a extinção da Execução ou do Cumprimento de Sentença, em decisão terminativa. Portanto, inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Assim sendo, não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.845.871/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021. Grifado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Grifado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço da apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator